Tribunal: CARF
Processo: 12268.000062/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000062/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2007
ARBITRAMENTO
Constatada a omissão e/ou a irregularidade da escrituração contábil para fins de
registro da remuneração paga aos segurados ou a omissão na entrega de
documentos à fiscalização, autoriza-se o lançamento por aferição indireta, nos
termos do parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei 8212/91.
INDICADORES APROPRIADOS PARA AFERIÇÃO INDIRETA
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados
para apuração da remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, por
atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
com as alterações decorrentes da Lei n° 11.098, de 2005.
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, na falta de prova regular e
formalizada.
VERDADE MATERIAL. PROVA
Constatada que as operações contratuais de prestação de serviços de
consultoria não se amoldam à realidade contábil, é legítimo à fiscalização
presumir sua inocorrência, requalificando-as segundo a realidade fática e
jurídica apresentada.
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA, pode ser exigida de empregador urbano,
nos termos da Súmula 516 do STJ.
Lançamento Procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000062/2007-44
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela DRJ (fl. 850)
em que se julgou procedente o lançamento tributário materializado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, referente às contribuições previdenciárias (parte dos segurados e parte
patronal, custeio das prestações decorrentes de incapacidade laborativa provenientes ambientais
do trabalho - RAT), previsto nos art. 20 e 22, I e II da Lei 8212/1991 e do crédito destinado às
entidades denominadas "terceiros" (FNDE, SESI, SENAI, INCRA e SEBRAE). previsto na
legislação de cada entidade, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados,
em construções civis matriculadas pelos CEI, indicadas no relatório fiscal.
A base de cálculo das contribuições foi apurada mediante arbitramento. com
fundamento nos parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei 8212 de 1991.
Após a impugnação, o presente feito foi baixado em diligência à Auditora Fiscal
para que fossem aclaradas questões suscitadas na impugnação, referentes à base de cálculo do
arbitramento das contribuições. Solicitou-se também a confecção de novo relatório explicativo
do débito, explicitando de forma clara, objetiva e precisa a aferição indireta. Determinou-se,
ainda, o reenvio à empresa de anexos que a impugnação alegava não ter acompanhado a primeira
via da NFLD.
Conforme indicado no relatório do acórdão recorrido, a fiscalização exarou
despacho, com a discriminação detalhada de todos os documentos e itens então solicitados (fls.
482/497). Ressalte-se que este novo relatório fiscal foi remetido à Recorrente, juntamente com os
despachos de fls. 454/481 e os documentos reclamados na impugnação, reabrindo-se o prazo de
impugnação. Dentro do novo prazo, a empresa se manifestou a fls. 501/516, anexando cópias das
páginas do seu Livro Razão que registra os valores da conta Ordenados e Salários a Pagar, bem
como cópias de GFIP com valores que supostamente não teriam sido considerados no
lançamento.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
NFLD37.098.812-4
Ementa:
ARBITRAMENTO
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito passivo a
Auditoria Fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a remuneração real paga
aos segurados a seu serviço, serão apuradas por aferição indireta as contribuições
devidas à previdência social, cabendo ã empresa o ônus da prova em contrário.
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO
Na falta d e prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
ESCOLHA DOS INDICADORES APROPRIADOS PARA AFERIÇÃO INDIRETA
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados para
apuração da remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, por atribuição que lhe é
dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, com as alterações decorrentes
da Lei n° 11.098, de 2005.
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA, pode ser exigida de empregador urbano, como
ocorre desde a sua origem, quando foi instituída pela Lei no 2.613, de 1.955, em
beneficio do então criado Serviço Social Rural, conforme jurisprudência recente do STJ.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Não são abusivos nem ilegais os acréscimos dos juros e da multa calculados de acordo
com os art. 34 e 35 da Lei no 8.212, de 1991, calculados sobre o crédito em atraso.
Lançamento Procedente

Interposto o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:

1. Preliminar de cerceamento de defesa, por ter deixado a fiscalização de
discriminar alguns documentos que entende essenciais à apuração do arbitramento, bem como
aos cálculos, que na sua convicção são técnicos e de difícil compreensão da forma como foram
explicitados, resultando em cerceamento de defesa (fls. 891/892).
2. Ocorrência de refiscalização, já que os fatos geradores das contribuições até
maio de 2006 teriam sido homologados com a extinção do Mandado de Procedimento Fiscal
09365389, em 29 de junho, sendo que o novo Mandado 094152225, emitido para dar sequencia à
fiscalização, configuraria refiscalização e seria nulo de pleno direito, porque esse procedimento
só seria admitido nos casos previstos no art. 149 do CTN
3. Nulidade da NFLD, em virtude de os registros contábeis da empresa
demonstrarem que os fatos geradores. arrolados no lançamento ocorreram de julho de 2002 a
junho de 2006, todavia, houve débito lançado na competência de julho/2007. A Recorrente
afirma que nesse mês de competência não teria ocorrido nenhum fato gerador de contribuições
das obras, incorrendo em nulidade (fl. 914).
4. Refuta a aferição indireta ou arbitramento que se pautou o lançamento,
alegando que a remuneração que serviu de base-de-cálculo do crédito lançado foi arbitrada por
aferição indireta, com base na área construída, tipo e padrão das obras executadas e o Custo
Unitário Base — CUB - emitido pelo SINDUSCON - Curitiba, os quais não retratariam o
montante efetivo das remunerações. Evidencia o equívoco do relatório fiscal ao citar a obra
Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

intitulada “Banco Rural”, bem como a questão relacionada à aquisição de argamassa e de
concreto usinado (fl.920). Neste ponto, a Recorrente refuta os requisitos tidos pela fiscalização
como idôneos e necessários para escrituração contábil das obras, de acordo com as normas
vigentes (fls. 928)
5. Quanto aos serviços prestados pela CRE, os quais teriam sido classificados pela
fiscalização como terceirização/subempreitada, e não como consultoria técnico-administrativa na
área de engenharia, consoante declarado e formalizado pela Recorrente, esta reafirma que houve
efetivamente a prestação de serviços sob a forma de consultoria. Alega, ainda, que quanto à
participação da empresa Formato Construções Ltda na obra Museu de Arte do Paraná, essa se
deu por conta de cessão pela CRE Participações e Empreendimentos Ltda, de parte dos serviços
de consultoria e assessoria contratado com a SIAL. Assim, a fiscalização teria deixado de
considerar as provas apresentadas de que as importâncias pagas à empresa Formato Engenharia
Ltda, tratar-se-iam de cessão de credito e não de prestação de serviços;
6. Em relação à forma de aferição da remuneração, sustenta que os quadros das
fls. 950 e seguintes, em especial o II a VI, apresentados no Recurso, comprovariam que não foi
considerada mão de obra própria na apuração dos salários pagos nas obras arroladas nos autos. Já
os Quadros VII a VIII, demonstrariam a mão de obra de terceiros não consideradas nas obras;
7. Refuta a incidência e legalidade da Contribuição ao INCRA
8. Por fim, questiona os juros e a multa aplicada pela fiscalização previdenciária,
porquanto abusivas, acima dos limites legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade da
contribuição ao INCRA, conforme adiante suscitado (Súmula CARF no 02), posto que presentes
os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que seu direito de defesa foi cerceado, em
virtude da fiscalização ter deixado de discriminar alguns documentos que entende essenciais à
apuração do arbitramento, bem como dos cálculos, que na sua convicção são técnicos e de difícil
entendimento, afirmando serem incompreensíveis da forma como foram explicitados, resultando
em cerceamento de defesa (fls. 891/892).
O que se constatou do presente feito, foi uma fiscalização e órgão judicante
extremamente diligentes, no sentido de fornecer os elementos necessários e suficientes para o
alcance não só da realidade dos fatos, como possibilitando à Recorrente a clara compreensão da
metodologia e técnica, utilizada na apuração indireta.
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

Nesse sentido, diligenciou-se um novo relatório fiscal, em que todas as questões
técnicas levantadas foram aclaradas, bem como fornecidos documentos adicionais à Recorrente.
Inclusive, conferiu-se novo prazo para que, caso quisesse, fossem complementadas as razões de
sua impugnação.
Registre-se que na manifestação do relatório complementar fiscal, a Recorrente
olvidou-se em sustentar e apontar elementos “incompreensíveis”, fazendo-o apenas na presente
oportunidade.
A própria extensão do presente recurso, em que a Recorrente se insurge de cada
detalhe técnico do lançamento por arbitramento, conduz à conclusão do efetivo exercício do
direito de defesa.
Quanto à alegação de que não teria recebido os documentos relacionados à fl. 891
de seu recurso, importante transcrever excerto do despacho da Auditora Fiscal, no seguinte
sentido: “Em obediência ao acima solicitado, estão sendo enviadas, juntamente com o relatório
fiscal complementar, nesta data, cópias de ARO, referentes as obras com matricula CEI n°
50.010.90868178, 40.820.00954/76, 40.820.00953/73 e 50.015.41320/79 e cópias relativas ao
anexo 111 (documentos do movimento de despesas da empresa), quais sejam: (...) (fl. 481).
A seguir, à fl. 482, juntou-se o relatório complementar, cuja redação mostrou-se
extremamente didática, esclarecendo todos os pontos da autuação, bem como os cálculos
utilizados pela fiscalização no arbitramento. Destaque-se o uso de planilhas e tabelas
explicitando os elementos utilizados nas fórmulas para o cálculo das contribuições
previdenciárias.
Desse relatório complementar, às fls. 501 e seguintes, possibilitou-se à Recorrente
a construção de narrativa e prova sob o crivo da ampla defesa e contraditório próprios desta
esfera administrativa.
Portanto, sem razão a Recorrente sobre a alegação de violação ao seu direito de
defesa.
Antes de se adentrar ao mérito do presente recurso, entendo ser necessário
proceder ao recorte de premissas fáticas e jurídicas que sustentam o trabalho fiscal (fls. 43/79), e
que foram extensamente adotadas no acórdão recorrido.
A primeira, é aquela que diz respeito ao objeto de fiscalização deste processo, que
são obras da Recorrente demarcadas na NFLD.
A segunda, nem todos os documentos solicitados foram apresentados pela
Recorrente (tendo sido, inclusive, lavrado auto de infração quanto ao descumprimento desta
obrigação acessória).
A terceira, a contabilidade da empresa, em especial a escrituração de seus
documentos fiscais, não se amolda aos requisitos impostos pela legislação então vigente,
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

impedindo a auditoria fiscal obter clara compreensão das obras objeto de fiscalização. Só para
exemplificar, consta no relatório fiscal noticia de diversas irregularidades encontradas na
contabilidade da empresa. É que a Recorrente teria registrado na conta 1.3.2.03.005
(Almoxarifado Curitiba), todos os lançamentos relativos à obra com matricula CEI n°
50.015.41320/79, incluindo material, serviços de terceiros e mão-de-obra direta, deixando de
registrar em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A quarta, em relação às GFIP’s, ao tentar provar a regularidade do pagamento das
contribuições, teria a Recorrente as entregue, todavia, sem qualquer especificação quanto à obra
que se refeririam, motivo pelo qual não foram computadas pela fiscalização. Quanto aquelas que
continham a especificação da obra, verificou-se que já haviam sido levado em consideração.
A quinta, encontrado pela fiscalização o “CUB” – custo unitário básico – das
obras, de acordo com as normas técnicas do CREA e do SINDUSCOM, verificou-se um valor
discrepante em relação ao custo apurado de mão de obra contido na escrituração contábil da
Recorrente.
A sexta, dessa discrepância do “CUB” encontrado nas obras, de um lado, e de
outro, da prova material de aquisições de material de construção (argamassa e concreto usinado),
sem a contrapartida do efetivo trabalho de mão de obra escriturada, a fiscalização demonstrou
que essa mão de obra seria consideravelmente maior que a declarada.
A sétima, a fiscalização apurou irregularidades quanto ao pretenso contrato de
consultoria técnica celebrado pela Recorrente, com as empresas CRE e Formato. Em consulta ao
CREA, evidenciou-se a prestação de serviços sob a forma de subempreitada, consoante os
ART’s ali registrados, evadindo-se dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Conclui a fiscalização – entendimento seguido pela DRJ e pelo presente voto –
que legítima seria o lançamento por arbitramento, consoante os parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da
Lei 8212 de 1991.
Volvendo-se às questões de mérito suscitadas pela Recorrente, passo a refutar a
tese de “refiscalização” suscitada.
A rigor, inexistiu a ocorrência da “refiscalização”, ou de qualquer revisão de
lançamento. O que ocorreu na hipótese foi a continuidade da fiscalização iniciada pelo primeiro
Mandado de Procedimento Fiscal, sendo que seu sustentado termo ad quem não tem como efeito
automático a homologação dos fatos geradores objeto de apuração e lançamento.
Tendo em vista que os fundamentos da Recorrente, relacionados aos MPF’s,
repetem aqueles indicados na impugnação, e por coadunar com o acórdão recorrido, que os
rejeitou, afastando a sua ocorrência”, transcrevo suas razões, conforme autorizado pelo art. 37,
§3° do RICARF:

A este respeito, veja-se o esclarecimento oferecido pela Auditoria Fiscal no Relatório
Fiscal explicativo da NFLD (fls. 44):
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

4.2. A auditoria fiscal foi designada no MPF — Mandado de Procedimento Fiscal no
09365389 e iniciou-se com a assinatura do TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, em 02/02/2007. Esse Mandado de Procedimento Fiscal
foi substituído pelo de n° 09415225, em função da criação da Receita Federal do
Brasil, através da Lei 11.457, de 16/03/2007, alterada pela Lei n° 11.518, de
05/09/2007. Também em decorrência das alterações sofridas pela Instrução Normativa
no 03, de 14/07/2005 foi emitido o TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal, assinado
pelo administrador da empresa, em 21/08/2007.
Vejam-se, mais, as anotações pertinentes à ação fiscal que resultou nesta lavratura,
contidas no cadastro eletrônico de fiscalizações da Receita Federal do Brasil:
1. Trata-se de auditoria básica solicitada pelo Setor de Planejamento tendo em vista
inicialmente resolução do processo de restituição protocolado sob o n°
35948.000472/2006-51 e verificação das obras 408200132372 408200081271
5001090868/78 50.07.26107/72 40.820.00954/76 e 50.011.17355/72 no período de
01/2003 a 05/2006. A ação fiscal recebeu o n° 09365389.
2. Entretanto ao se iniciarem os trabalhos na empresa constatou-se que o período de
execução das obras era divergente do contido nas respectivas DISOs. Tendo em vista
que o setor de planejamento direcionou a ação fiscal com base nesses documentos que
por sua vez consistem apenas nas informações prestadas pela empresa foi solicitada a
ampliação do período de fiscalização.
3. Além do acima esclarecido para refazer os cálculos no programa de regularização
de obras (DISO) havia necessidade de examinar a escrituração contábil e demais
documentos pertinentes as obras sem o que era impossível concluir a ação fiscal. Só
para citar como exemplo: não havia como apurar as remunerações da mão de obra
terceirizada utilizada na execução das edificações ou mesmo as remunerações
resultantes da aplicação de 5% sobre as notas fiscais ou faturas de argamassa
preparada ou concreto usinado sem a verificação dos documentos relativos a todo o
período da obra inclusive as GFIP de subempreiteiros para atender ao disposto nos
capítulos da IN MPS/SRP n. 03/2005 pertinentes a cessão de mão de obra e empreitada
ou a regularização de obra de construção civil.
4. Em função do acima esclarecido foi liberada a auditoria no período de 03/2002 a
07/2007 através do MPF N° 09415223 de 09/08/2007 abarcando ainda todas as obras
que estavam em situação normal no cadastro da RFB em função de que embora a
empresa houvesse sido objeto de fiscalização total com verificação da contabilidade até
12/2002 só haviam sido auditadas as que constam como encerradas no cadastro da RF.
Consoante se extrai das informações técnicas acima reproduzidas, a ação fiscal de n°
09415225 não configura refiscalização. Trata-se de continuação da fiscalização iniciada
pelo MPF 09365389. A substituição do MPF não teve a intenção de encerrar uma
fiscalização e iniciar outra mas de dar continuidade à primeira, em face da situação
encontrada na empresa, que demandava retroagir o exame de documentos até o mês de
competência 03/2002, e em face da extinção da Secretaria da Receita Previdenciária e
criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a qual foram transferidas as
atribuições antes pertinentes à SRP.(...)

Em relação à nulidade da NFLD, em virtude de os registros contábeis da empresa
demonstrarem que os fatos geradores. arrolados no lançamento ocorreram de julho de 2002 a
junho de 2006, todavia, houve débito lançado na competência de julho/2007, é importante
destacar que cabe ao fisco eleger os indicadores e parâmetros para aferição indireta.
A rigor, conforme explicitado nas premissas demarcadas no presente voto, a
fiscalização foi legitimada a proceder ao lançamento por arbitramento, aferindo indiretamente os
fatos geradores das contribuições. Nesse aspecto, não se exige precisar exatamente em quais
meses ocorreram os fatos geradores das contribuições, não se divorciando da legalidade a
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

utilização como mês de competência do débito aquele no qual foi emitido o documento de
Regularização da Obra, o ARO, qual seja, o mês de julho de 2007.
A despeito da Recorrente afirmar que no referido mês não teria ocorrido nenhum
fato gerador de contribuição das obras, aduzindo pela improcedência do débito lançado na
competência julho/2007, fica evidente que cabe à empresa apresentar documentos sustentados
por escrita contábil confiável que demonstre em quais meses ocorreram os fatos geradores das
contribuições.
Em relação ao arbitramento utilizado pela fiscalização, para apuração das
contribuições devidas, entendo que ter sido verificado a ocorrência dos pressupostos
autorizadores da utilização do critério da aferição indireta.
Na verdade, conforme destacado no relatório fiscal, para além da omissão na
entrega de determinados documentos, a hipótese subsumiu ao art. 33, § 6o da Lei 8.212/91: “Se
no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço... também serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
Conforme ressaltado no voto recorrido:

Por tudo que já se viu ate aqui, já se sabe que o arbitramento não foi motivado pela falta
de exigência das GFIP das prestadoras de serviço. Essa é uma das irregularidades
encontradas, que não permite, inclusive, que se acatem corno prova cópias de GFIP que
não têm nenhuma vinculação com as obras arroladas nestes autos. Na verdade o
arbitramento se deu pelo conjunto de irregularidades já bastante noticiadas e analisadas
até este ponto”.

Ainda em relação ao lançamento por arbitramento, sobreleve-se o cálculo
utilizado pela fiscalização da mão de obra empregada proporcional à área construída e ao padrão
da obra. Na referida apuração do débito, foi aplicada a tabela de Custo Unitário Básico (CUB),
estritamente de acordo com a área construída e ao padrão da obra. A multiplicação da área
construída pelo valor do CUB reflete o custo total da obra obtido. Deste valor, no máximo 20%
representa valor de mão de obra, sobre o qual incide a contribuição previdenciária como disposto
dos Avisos para Regularização de obra — ARO (20,0% no segmento dos trezentos metros e um
centímetro em diante).
Nessa senda, refuta-se o apontamento do recurso relacionada a obra do Banco
Rural, extraído do relatório fiscal, no sentido de que "para a obra de adequação do Banco Rural
deixou de registrar a mão-de-obra própria utilizada na execução, e como não apresentou contrato
com subempreiteiros, não ficou claro se foi toda executada com mão-de-obra terceirizada" (fl.
920).
Conforme disposto no acórdão recorrido, no contexto do presente processo
administrativo não foi lançado débito para essa obra do Banco Rural. Todavia, a irregularidade
citada pela fiscalização desta obra, conduz à convicção de que a contabilidade da empresa
efetivamente não registra o montante real das remunerações pagas aos segurados que lhe prestam
serviços no período abrangido pela auditoria Fiscal.
Ademais, consoante o acórdão recorrido, o qual me reporto nos termos do art. 37,
§3° do RICARF:
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

Não se questiona, neste processo especificamente, se há ou não registro de alguma
espécie de mão de obra empregada na execução da obra. A impugnação afirma que
houve emprego de mão de obra de terceiros. Veja-se o que afirmou a Auditora Fiscal,
neste ponto:
4.4.8. Detectou-se ainda, que a despeito de haver contabilizado despesas e receitas
a partir de 02/2003 a 07/2003, no centro de custo 3.3.1.07, Obra Adequação do
Banco Rural, deixou de registrar a mão de obra própria utilizada para sua
execução. Como não apresentou qualquer contrato com subempreiteiras não fixou
claro se a adequação foi toda executada com mão de obra terceirizada.
Extrai-se de importante dessa informação que a empresa não apresentou os contratos de
prestação de serviços firmados com as empreiteiras que executaram a obra do Banco
Rural no todo ou em parte. Não dispondo dos contratos, ficou a fiscalização sem poder
conferir se a Obra foi realizada exclusivamente com mão de obra das empreiteiras ou se
houve também necessidade do emprego de mão de obra própria.
A falta de apresentação dos documentos impediu a Auditoria fiscal de aferir o montante
real de mão de obra empregado na obra de adequação do Banco Rural. Isto sujeitou o
contribuinte a apuração das contribuições pelo método do arbitramento, conforme
faculta o parágrafo 3o do art. 33, da Lei 8.212, de 1991.
É evidente que eventual débito relativo à obra do Banco Rural não foi lançado neste
processo, porquanto a informação aqui inserida teve o objetivo exclusivo de corroborar
o acerto da fiscalização ao proceder ao arbitramento das contribuições devidas pela
empresa nas obras que são objeto deste processo.
Certo é que, conforme assegura a Auditoria Fiscal, a empresa não registra remuneração
de mão de obra própria nessa obra. Inexistindo registros, e não sendo apresentada a
documentação respectiva, resta configurada a certeza de que a contabilidade da empresa
não registra mesmo a totalidade das remunerações pagas aos seus prestadores de
serviço.

Quanto aos serviços prestados pela CRE, os quais teriam sido classificados pela
fiscalização como terceirização/subempreitada, e não como consultoria técnico-administrativa na
área de engenharia, consoante declarado e formalizado pela Recorrente, esta reafirma que houve
efetivamente a prestação de serviços sob a forma de consultoria. Alega, ainda, que quanto à
participação da empresa Formato Construções Ltda na obra Museu de Arte do Paraná, essa se
deu por conta de cessão pela CRE Participações e Empreendimentos Ltda, de parte dos serviços
de consultoria e assessoria contratado com a SIAL. Assim, a fiscalização teria deixado de
considerar as provas apresentadas de que as importâncias pagas à empresa Formato Engenharia
Ltda, tratar-se-iam de cessão de crédito e não de prestação de serviço.
A verdade material é alcançada nas diligências procedidas pela fiscalização, no
contexto destas empresas, em que houve a subempreitada, junto ao CREA. Para tanto,
importante colacionar excerto do relatório fiscal:

4.4.1. A empresa lançou em sua contabilidade, em conta de resultado, intitulada "Outros
Custos Diretos/Serviços de Terceiros", n°3.3.1.06.004.01, pagamento de notas fiscais ou
faturas de prestação de serviços de engenharia consultiva, com valores muito
significativos. Entretanto, não apresentou, inicialmente, contratos de prestação de
serviços ou as correspondentes ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de
consultoria ou assessoria técnica, conforme as normas especificas editadas pelo CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná.
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

4.4.1.1. Os elementos comprobatórios foram localizados no sitio do CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura na internet, através da ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica relativa à execução e reforma do Edifício Castelo Branco,
para sua adequação para utilização no complexo do Museu de Arte do Paraná -
NovoMuseu, onde a construtora responsável pela execução da obra, subempreitou os
serviços para a empresa CRE Participações e Empreendimentos Ltda, consoante
Atestado de Execução de Obras.
4.4.1.2. Por sua vez, resultante da análise da escrituração contábil da Sial Construções
Civis Ltda, observou-se que a CRE Construções Civis Ltda (sic). emitiu a Nota
Fiscal/Fatura de prestação de serviços n° 66, no valor de R$ 218.274,11 (duzentos e
dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos), em 20/12/2002 e a
empresa Formato Construções Ltda., para a qual foi repassado o contrato de prestação
de serviços, em 02/09/2002, emitia as seguintes Notas Fiscais/Faturas de prestação de
serviços, contabilizadas também no centro de custo da obra "NovoMuseu":
(...)
4.4.1.3. Com o objetivo de elucidar o fato acima apontado foram emitidos os Mandados
de Procedimento Fiscal n° 09399473, para diligência fiscal junto a CRE Participações e
Empreendimentos Ltda. e no 09399475, para diligência fiscal junto a Formato
Construções Ltda. Esses Mandados de Procedimento Fiscal foram substituídos,
respectivamente, pelos de n° 09404287 e 09404285, em função da criação da Receita
Federal do Brasil, conforme já esclarecido anteriormente.
4.4.1.4. Durante a diligência fiscal nas contratadas verificou-se que:
Embora a Formato Construções Ltda. tenha sido transferida em 08/01/2003 para dois
sócios administradores não qualificados na área de engenharia civil (48a alteração
contratual), bem como, não possuindo em seu quadro, pessoal capacitado para
proporcionar consultoria técnica, principalmente tendo em vista a complexidade do
projeto da obra "NovoMuseu", a empresa continuou a prestar serviços a Sial até o mês
03/2004. Ressalta-se que a partir de 01/2003 não existiam mais empregados registrados,
com exceção de um encarregado, desligado em 08/2003.
No sitio da CRE Participações e Empreendimentos na internet, na história da empresa
consta, expressamente, a continuidade da Formato Construções Ltda, com o nome de
"CRE Participações e Empreendimentos Ltda".
No que se refere ao Atestado de Execução de Obra citado na ART -Anotação de
Responsabilidade Técnica supracitada, as empresas envolvidas, Formato e CRE, através
de seus administradores, declararam tratar-se de serviços técnico-administrativos, sendo
que a empresa Sial, responsável pela elaboração do atestado de execução de obra alegou
a não existência do documento em questão.
4.4.1.5. O que se pode depreender da situação acima colocada, em função dos
documentos apresentados e das contradições contidas nos documentos firmados pelas
três empresas envolvidas é de que a CRE e a Formato executaram, efetivamente, em
regime de subempreitada, serviços de construção civil para a empresa Sial Construções
Civis Ltda.
4.4.1.6. Em decorrência do acima noticiado houve omissão no lançamento de fatos
geradores de contribuições previdenciárias em sua escrituração contábil, tendo em vista
que deixou de reter e recolher aos cofres da Receita Federal do Brasil o percentual de
11% (onze por cento) previsto na Lei 9.711/1998.
4.4.1.7. Além disso, deixou de cumprir a obrigação acessória de exigir as cópias das
GF1P's - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social a que
estava obrigada, por disposição expressa no § 6° do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/0511999.
4.4.1.8. Seguem anexos a este Relatório, as cópias da ART, Atestado de Execução de
Obras (obtido através de subsidio fiscal da auditoria realizada na CRE), notas fiscais e
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

declarações firmadas pelo responsáveis pelas empresas envolvidas, acompanhadas do
contrato de prestação de serviços. (Anexos I, II, III e 1V)
4.4.2. A empresa deixou ainda de contabilizar o movimento relativo a diversas obras em
títulos próprios, conforme ordena o artigo 32, II da Lei 8.212/1991, lançando num
mesmo centro de custo as seguintes obras, discriminadas na tabela abaixo:
(...)
4.4.3. Observou-se, na sequência, que a Sial registrou em sua contabilidade, na conta
1.3.2.03.005 (Almoxarifado Curitiba), todos os lançamentos relativos à obra com
matricula CEI n° 50.015.41320/79, incluindo material, serviços de terceiros e mão-de-
obra direta, deixando de registrar em contas individualizadas, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias. (AnexoV)
4.4.4. A exemplo do contido no item anterior a empresa notificada deixou de registrar
em contas individualizadas de sua contabilidade, com relação aos demais centros de
custo das obras executadas ou em execução, as parcelas integrantes e não integrantes da
base de cálculo de contribuições previdenciárias, com os respectivos descontos legais
como por exemplo: férias normais e férias indenizadas, terço do abono de férias e abono
de férias constitucional, adiantamento décimo terceiro salário e parcela de décimo
terceiro salário com incidência de contribuições previdenciárias, verbas indenizadas na
rescisão de contrato de trabalho e verbas que constituem base de cálculo de
contribuições previdenciárias, parcelas indenizadas e parcelas com incidência, relativas
ao pagamento de acordos ou sentenças transitadas em julgado, nas reclamatórias
trabalhistas. (Anexo VI)
4.4.5. Na qualidade de contratante de serviços, a empresa apenas contabilizou os valores
totais dos serviços em contas de "Serviços de Terceiros", incluindo serviços de
consultoria ou assessoria técnica, vigilância, serviços de cessão de mão-de-obra e
empreitada, por centro de custo das obras, não discriminando os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. (Anexo VII).
(...)
4.5 Além de todos os fatos relatados acima, a empresa deixou ainda de apresentar à
auditoria fiscal diversos documentos solicitados em TIAF - Termo de Inicio da Ação
Fiscal e TIAD Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, necessários à
verificação do cumprimento de suas obrigações para com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, tais como: planilhas de medição de todas as obras, contratos de
prestação de serviços e a grande maioria das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social de seus subempreiteiros
4.6. Tendo em vista todos os esclarecimentos prestados acima, infere-se que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a serviço da
empresa, bem como, o movimento real do faturamento e do lucro, ferindo Princípios
Fundamentais de Contabilidade, estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade
A Recorrente alega na fl 947 a validade dos contratos de consultoria e assessoria
em engenharia com as empresas contratadas. Nesse sentido, “Os termos do contrato estão
corroborados pelo histórico da Nota Fiscal n° 0066, de 20.12.2002, de que se trata de "serviços
de acompanhamento, orçamento, assessoria e engenharia consultiva na obra Museu de Arte do
Paraná” Não há, portanto, qualquer indício de que as empresas SIAL e CRE tenham
mascarados contratos de empreitada com contratos de consultoria e assessoria técnica”.
Todavia, os documentos auferidos pela fiscalização não corroboram essa tese,
pois os serviços executados pelas prestadoras são efetivamente de construção civil, sujeitos à
retenção e recolhimento das contribuições devidas e à correta contabilização nos títulos
apropriados a esses fatos.
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

Com relação à forma de aferição da remuneração, sustenta no recurso, no sentido
de que os quadros das fls. 950 e seguintes, em especial o II a VI, comprovariam que não foi
considerada mão de obra própria na apuração dos salários pagos nas obras arroladas nos autos,
bem como que os Quadros VII a VIII, demonstrariam a mão de obra de terceiros nas obras não
contabilizadas nas contribuições devidas, consigna-se o entendimento exarado no acórdão
recorrido, nos termos do art. 37, §3o, do RICARF, que se mostra conclusivo, em consonância
com as normas técnicas do Conselho Federal de Contabilidade:

Para comprovar que a Auditoria Fiscal teria considerado valores de remuneração, a
titulo de mão de obra própria, a menor do que aquela realmente despendida nas obras, a
impugnante, em seu aditamento, anexou ao processo, cópias das páginas do Livro
Razão onde está registrada a conta "Ordenados e salários a pagar".
Realmente, os valores mensais de cada obra registrados naquela conta mostram-se
maiores do que aqueles informados pela Auditoria Fiscal nos quadros próprios do
relatório fiscal.
Extrai-se, contudo, das técnicas contábeis, que nessa espécie de conta do passivo
circulante são lançados os valores líquidos das folhas de pagamento, ou seja, a soma de
todas as verbas creditadas aos segurados no mês, depois dos descontos legais efetuados
(contribuição previdenciária, imposto de renda pessoa física, faltas, etc).
Portanto, sabe-se que aquele valor liquido não representa a remuneração efetivamente
paga aos segurados, podendo até mesmo estar integrado por verbas de natureza não
remuneratória (como férias indenizadas, por exemplo), que não sofreram tributação
porque não compõem o salário de contribuição dos segurados.

Dito isto, se conclui que essas cópias de lançamentos contábeis não servem de prova em
favor do contribuinte, porque, como já se disse, não espelham a real remuneração dos
segurados. O que serve de prova mesmo são as folhas de pagamentos, corroboradas
pelos respectivos lançamentos contábeis das despesas incorridas a esse titulo em contas
próprias e pelas informações contidas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP.

Nessa linha de raciocínio, destaque-se a imprestabilidade da contabilidade da
Recorrente, no sentido de oferecer à fiscalização parâmetros confiáveis para o exercício do
trabalho fiscal. Inclusive, a Recorrente defende em sua insurgência que a determinação para que
a empresa registre as obras de construção civil em contas individualizadas e segregadas por
estabelecimento consta somente no inciso II do parágrafo 13 do art. 225 do RPS. Assim, essa
disposição teria ultrapassado os limites de sua competência sobre matéria de contabilidade,
representando invasão da competência do Conselho Federal de Contabilidade. Por isto não teria
validade e seria nula. Quanto a essa questão fática e jurídica, reporto-me, novamente, ao acórdão
recorrido, que esclarece regras claras de escrituração contábeis, para fins de recolhimento das
obrigações tributárias:

A obrigação de escrituração por obras só afetaria as incorporações imobiliárias de que
trata a Lei n° 4.591 e não as obras de construção civil que não tenha sido objetos de
incorporação, excluídos, ainda os casos em que o incorporador não tenha optado pelo
regime de tributação especial instituído pela Lei no 10.391, de 2004
Diante disto, espera-se que a fiscalização demonstre que as condições apresentadas pela
empresa justificam a aplicação dos dispositivos legais apontados; os dispositivos legais
Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

que fundamentam a aferição ou arbitramento e a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Os fatos contábeis pertinentes ao pagamento de remunerações e às contribuições
incidentes, assim como todas as despesas inerentes devem ser lançados em títulos
próprios da escrituração da empresa. Isto deve ser feito também em relação a cada obra
executada, consoante dispôs o inciso II, do parágrafo 13, do artigo 225 do RPS, ao
regulamentar a aplicação da obrigação prevista na Lei 8.212. Mas nesta questão, a
defesa argumenta que o Regulamento, teria ultrapassado os limites de sua competência
ao legislar sobre matéria de contabilidade, o que representaria invasão de competência
do Conselho Federal de Contabilidade. Não poderia impor o dever de criar contas
individualizadas na contabilidade da empresa. A lei só imporia essa obrigação aos casos
de incorporações imobiliárias de que trata a Lei no 4.591/64.
A respeito do Decreto regulamentar, escreve Paulo de Barros Carvalho que esse
instrumento serve para possibilitar a fiel execução das leis. Acrescenta que Roque
Carrazza define o regulamento como um ato normativo, unilateral, inerente à função
administrativa que, especificando os mandamentos de uma lei não auto-aplicável, cria
normas jurídicas gerais (Curso de Direito Tributário 18a edição — pág. 75)
Neste ponto, o Regulamento da Previdência Social não acrescentou nenhuma obrigação
nova além daquela inserida na ordem legal existente. Ou seja, a obrigação do
lançamento dos fatos geradores e das contribuições em títulos próprios e de forma
discriminada está contida na lei 8.212/91. Aliás, lançamento em títulos próprios é
inclusive um princípio contábil já consagrado e inserido nas diversas normas emanadas
do Conselho Federal de Contabilidade.
Mas não estando explicito na lei de que forma seria efetuada a discriminação, no sentido
de possibilitar a fiei execução do dispositivo, o seu Regulamento, como ato inerente à
função administrativa, veio apenas esclarecer que essa norma significa discriminação
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
O esclarecimento trazido pelo decreto não usurpou a competência do Conselho Federal
de Contabilidade, até porque os próprios atos emanados daquele Órgão admitem a
existência de legislação em sentido lato que estabeleça formas de escrituração que
interessem a determinado usuário da contabilidade, como os órgãos fiscais, por
exemplo. Assim é que a Resolução CFC 785/95, de 28 de julho de 1995, ao tratar das
características da informação contábil, previu em seu item 1.1.3 que A informação
contábil se expressa por diferentes meios, como demonstrações contábeis, escrituração
ou registros permanentes e sistemáticos, documentos, livros, planilhas, listagens, notas
explicativas, mapas, pareceres, laudos, diagnósticos, prognósticos, descrições criticas
ou quaisquer outros utilizados no exercício profissional ou previstos em legislação.
(GRIFEI).
O termo legislação aí colocado compreende não apenas a lei em sentido estrito, votada
pelo Legislativo e sancionada pelo poder Executivo (senão a Resolução teria utilizado a
expressão "previstos em lei"), mas qualquer ato normativo emanado de um desses
poderes, como a lei mesma, o Decreto, ou outra norma infralegal (CTN, art. 97). Isto
quer dizer que o ente fiscal, como usuário da informação contábil, pode estabelecer
regras quanto a forma de contabilização de fatos contábeis que lhe interessem. Deste
modo, ao disciplinar o inciso II do artigo 32 da Lei 8.212, de 1991, o Regulamento,
além de conter-se dentro dos limites dessa lei, não instituiu nenhum principio contábil
novo (e isto sim é da competência do CFC) e por isto não invadiu a atribuição do órgão
fiscalizador dos profissionais de contabilidade.
Segundo o item 1.1.2 da Resolução CFC no 785/95, As informações geradas pela
Contabilidade devem propiciar, aos seus usuários, base segura às suas decisões. pela
compreensão do estado em que se encontra a entidade... Nesse passo, é do interesse do
fisco federal, na condição de usuário das informações contábeis da empresa, para
aferição da exata base de cálculo das contribuições previdenciárias empresariais e de
Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

cada segurado, que a contabilização seja efetuada por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
Além do mais, a mesma resolução, nos itens que tratam dos atributos da informação
contábil (1.3.1 e 1.3.2), prevê que esta deve ser, antes de tudo, veraz e equitativa, de
forma a satisfazer as necessidades comuns a um grande número de diferentes
usuários... A informação contábil, em especial aquela contida nas demonstrações
contábeis, notadamente as previstas em legislação, deve propiciar revelação suficiente
sobre a entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário,
revestindo-se de atributos, entre os quais, são indispensáveis os seguintes: -
confiabilidade; ... compreensibilidade;...
Ao tratar da confiabilidade como atributo das informações contábeis, a mesma
Resolução estabelece que:
1.4.1 A confiabilidade é atributo que faz com que o usuário aceite a informação
contábil e a utilize como base de decisões, configurando, pois, elemento essencial na
relação entre aquele e a própria informação.
1.4.2 A confiabilidade da informação ,fundamenta-se na veracidade, completeza e
pertinência do seu conteúdo.
§ 1 ° A veracidade exige que as informações contábeis não contenham erros ou vieses,
e sejam elaboradas em rigorosa consonância com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, na ausência de norma
especifica, com as técnicas e procedimentos respaldados na ciência da Contabilidade,
nos limites e certeza e previsão por ela possibilitados.
§ 2° A completeza diz respeito ao fato de a informação compreender todos os
elementos relevantes e significativos sobre o que pretende revelar ou divulgar, como
transações, previsões, análises, demonstrações, juízos ou outros elementos.
Já se viu que o relatório fiscal noticia diversas irregularidades encontradas na
contabilidade da empresa, que em nenhum momento foram desfeitas, sequer tocadas,
pela impugnação. Assim é que a Sial registrou na conta 1.3.2.03.005 (Almoxarifado
Curitiba), todos os lançamentos relativos à obra com matricula CEI n °
50.015.41320/79, incluindo material, serviços de terceiros e mão-de-obra direta,
deixando de registrar em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A contabilização de obras em títulos que não se refiram a essa espécie de despesa,
especialmente na conta "Almoxarifado", traz insegurança ao fisco, posto que poderia
haver outros fatos geradores de tributos lançados em contas estranhas a esses fatos
contábeis.
Não bastasse isto, a empresa notificada deixou de registrar em contas individualizadas
de sua contabilidade, com relação aos demais centros de custo das obras executadas ou
em execução, as parcelas integrantes e não integrantes da base de cálculo de
contribuições previdenciárias, com os respectivos descontos legais, como por exemplo:
ferias normais e férias indenizadas, terço do abono de férias e abono de férias
constitucional, adiantamento de décimo terceiro salário e parcela de décimo terceiro
salário com incidência de contribuições previdenciárias, verbas indenizadas na rescisão
de contrato de trabalho e verbas que constituem base de cálculo de contribuições
previdenciárias, parcelas indenizadas e parcelas com incidência, relativas ao pagamento
de acordos ou sentenças transitadas em julgado, nas reclamatórias trabalhistas. Isto
configura desrespeito total às regras inseridas na Lei 8.212, de 1991, no Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999 e nas normas do Conselho
Federal de Contabilidade.
Outro fato que desfigura a contabilidade da empresa, também, é que, na qualidade de
contratante de serviços, ela apenas contabilizou os valores totais dos serviços em contas
de 'Serviços de Terceiros", incluindo serviços de consultoria ou assessoria técnica,
vigilância, serviços de cessão de mão-de-obra e empreitada, por centro de custo das
obras, não discriminando os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.652 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000062/2007-44

Tais fatos traduzem a falta de confiabilidade nos elementos contábeis apresentados pela
notificada, porque conduzem a Auditoria Fiscal a erro na apuração correta do montante
devido. Essa prática por parte do contribuinte afasta os atributos de confiabilidade que
deve revestir a contabilidade do sujeito passivo, caso em que se autoriza a apuração do
quantum devido com base nos parágrafos 3°c 6° do art. 33 da Lei 8.212, de 1991.

Quanto à incidência da contribuição ao INCRA, ao longo de sua exposição, a
Recorrente defende uma interpretação constitucionalmente adequada, tendo em vista a
classificação da contribuição como CIDE, suscitando critérios de referibilidade e defendendo,
expressamente, a inconstitucionalidade do entendimento então empossado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Portanto, não conheço os
fundamentos referentes a essa questão.
No entanto, sob o prisma da legalidade, mantenho os termos do acórdão recorrido,
eis que em razão da sua natureza jurídica (CIDE), tal contribuição dispensa que o contribuinte
seja diretamente beneficiado pelos serviços prestados. Assim, as empresas, sem nenhuma
distinção, ficam obrigadas ao pagamento da contribuição ao INCRA, sem cogitar da atividade
econômica do contribuinte ser ou não rural.
Nesse sentido, é a Súmula n° 516 do STJ, “A contribuição de intervenção no
domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e
urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS”.
Por fim, refuto a alegação de abusividade dos juros e multa aplicados. Com efeito,
a fiscalização aplicou os parâmetros legais, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade.
Ante ao exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade, rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital